Tribunal: STF
Processo: ARE 911881
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.